Tribunal: TJMT
Processo: 1015329-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015329-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), EDMIRSON APPARECIDO FRANCESCHINI - CPF: 042.622.558-91 (AGRAVADO), OSMAR APARECIDO GUIDELI - CPF: 069.559.169-04 (AGRAVANTE), NARCISO BARROS PONTES - CPF: 996.925.112-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL – PEDIDO INCIDENTAL EM RECURSO DE APELAÇÃO – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE REVOGOU TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA ANTERIOMENTE – PRELIMINAR DE
OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO CONFIGURADA – FUNDAMENTOS SUFICIENTES À COMPREENSÃO DOS MOTIVOS DE IRRESIGNAÇÃO E DA PRETENSÃO RECURSAL – EXTEMPORANEIDADE DO PEDIDO INCIDENTAL – NÃO CONFIGURADA – PETIÇÃO PROTOCOLIZADA EM 2a INSTÂNCIA DEPOIS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NA ORIGEM – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA (CPC, ART. 300) – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL AUTORIZATIVA DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE ANTES DA CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sendo possível identificar os pontos de confronto e compreender os motivos pelos quais o recorrente discorda da decisão impugnada e pretende vê-la reformada, não há falar em inadmissibilidade do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade. 2. Não caracteriza vício de extemporaneidade a distribuição de pedido incidental de tutela de urgência em grau recursal quando, embora já tenha sido interposto/protocolizado o respectivo recurso pelo postulante no Juízo de origem, o feito ainda não tenha sido remetido ao Tribunal de Justiça. 3. A concessão da tutela de urgência em grau recursal é cabível desde que o postulante apresente “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300,
caput
). 4. O julgamento antecipado do mérito da lide, antes da citação da parte contrária, rigorosamente só pode ser realizado em determinadas hipóteses previamente estabelecidas na lei processual (CPC, art. 332, inciso I a IV), sob pena de nulidade absoluta da sentença.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO no 1015329-23.2021.8.11.0000 – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos da Petição Cível no 1015329-23.2021.8.11.0000 – CLASSE 241 – CNJ) – JUARA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por OSMAR APARECIDO GUIDELI contra decisão monocrática que, nos autos do pedido incidental de Tutela de Urgência Recursal (Proc. no 1015329-23.2021.8.11.0000), vinculado
ao recurso de apelação interposto por EDMIRSON APPARECIDO FRANCESCHINI contra sentença proferida nos autos da ação de Embargos de Terceiro (Proc. no 0001301-81.2019.8.11.0018 - Código 12349459), ajuizada pelo aqui agravado contra o ora agravante, e também contra DONIZETE REGUINE GONÇALVES,
deferiu o pedido de suspensão dos efeitos da sentença de improcedência dos embargos de terceiro, inclusive no que tange à revogação da tutela provisória concedida em favor da parte embargante
(cf. Id. no 99657979).

O agravante sustenta a inadmissibilidade do pedido de tutela de urgência e, consequentemente, a nulidade da decisão agravada que o admitiu, porque, segundo argumenta, o pedido foi apresentado diretamente ao Tribunal de Justiça sem que, antes, fosse concluída a prestação jurisdicional em 1a Instância, uma vez que, no momento da distribuição, ainda pendia de análise no Juízo de origem o “
pedido formulado pelo apelante
(aqui agravado)
para que lhe fosse concedido o prazo pra desocupação da propriedade;
(...)

(e)
embargos de declaração opostos contra a sentença atacada, ao que, pela letra da lei, suspende o prazo recursal
”, além disso, “
a pretensão de efeito suspensivo
(...)
foi proposta mesmo antes que o apelado
(aqui agravante)
tivesse a oportunidade de apresentar, no primeiro grau, as suas contrarrazões
”, o que certamente afrontou e cerceou o seu direito ao contraditório e ampla defesa.

Alega que a decisão agravada partiu de premissa equivocada, incorrendo em claro erro ao avaliar o cenário fático em que se insere a lide, eis que inexiste urgência que justificasse a concessão da tutela provisória, pois “
o peticionante não informou
(...)
que a decisão já cumprida para imitir o Sr. Osmar Aparecido Guideli foi proferida nos autos no 0001080-06.2016.8.11.0018 (Imissão na Posse – 2a Vara de Juara-MT) no dia 13.08.2018
”, sendo que, “
no dia 17.08.2021, a propriedade já havia sido completamente desocupada pelo peticionante, enquanto a petição guerreada foi protocolizada somente no final do dia 23.08.2021, preclusa, portanto
”.

Afirma que, no acórdão proferido no julgamento do RAI no 1009547-40.2018.8.11.0000, originado dos autos da conexa ação de Imissão na Posse, este Tribunal de Justiça “
manteve a possibilidade
(de sua)
imissão na posse, não verificando na medida em liça qualquer risco de dano decorrente da implementação da medida
”, e, no mais, dá pontual combate aos fundamentos suscitados pela parte contrária, com especial enfoque nos argumentos em torno da “
prescrição do direito
”, “
coisa julgada material
” e “
benfeitorias
”, asseverando que, em relação a esse último ponto, que é absolutamente mendaz a alegação do embargante/agravado de que constituiu ou acresceu ao imóvel as benfeitorias por ele mencionadas nos autos.

Pede, pois, seja exercido pronto juízo de
retratação ou, então, dado provimento ao agravo interno, para “
revogar a decisão liminar
(...)
, ou, alternativamente, seja a mesma decisão alterada para excluir a possibilidade de reintegração de posse até julgamento final da apelação,
(...)
, em consequência, mantenha-se o quadro atual inalterado, ou seja, posse das áreas em poder do proprietário Osmar Aprecido Guideli até o julgamento final de mérito da apelação
”
(cf. Id. no 100038472).

Nas contrarrazões, o agravado suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que as razões recursais não chegam a combater propriamente a fundamentação exposta na decisão agravada, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do agravo interno (cf. Id. no 104471972).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 7 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade - incluído, aqui, a suscitada carência de interesse recursal com esteio em semelhante argumento -, uma vez que é
perfeitamente possível compreender os motivos pelos quais o agravante discorda da decisão agravada e pretende vê-la reformada, e, considerando que os efeitos da decisão repercutiram diretamente na esfera de interesse do agravante, parece-me evidente a utilidade do provimento jurisdicional por ele pleiteado nesta via recursal.

Segundo, repilo a arguição de nulidade da decisão agravada por inadmissibilidade da tutela de urgência recursal, cumprindo-me ratificar o que consignei na decisão de Id. no 102595989 a respeito do tema, no sentido de que, “
considerando que, no momento em que protocolizado o presente pedido de tutela de urgência, o embargante/requerente/agravado
(Edmirson

Franceschini)
já havia protocolizado/interposto o recurso de apelação no feito, cujo exame de admissibilidade e de tutelas provisórias compete exclusivamente a este Tribunal de Justiça, estando pendente de análise, em 1o Grau, apenas embargos de declaração interpostos pelo embargado/requerido/agravante
(Osmar

Guideli)
, cujo julgamento não teria o condão de modificar o quadro impugnado no apelo, no máximo, justificaria a adição de tópico recursal em caso de mais um revés, o que, aliás, é perfeitamente possível e cabível, não enxergo motivo que
(...)
obste a admissão e conhecimento do pedido de tutela de urgência que, ao invés de ser formulado no bojo da petição recursal ou nos próprios autos dos Embargos de Terceiro, o foi em autos próprios, distribuído por dependência ao feito principal; no mais, em se tratando de tutela provisória de urgência, o fato de ainda não ter ocorrido a apresentação de contrarrazões não constitui obstáculo ou empecilho jurídico à admissão e decisão do pedido feito em caráter incidental e precário
”.

Sobre o mérito do agravo interno, para propiciar a adequada compreensão da controvérsia recursal, começo com uma breve retrospectiva dos eventos que importam à discussão cabível nesta via processual/recursal.

Osmar Guideli (embargado, ora agravante) propôs a ação de “
Imissão na Posse
” em desfavor de Donizete Gonçalves (coembargado) (Proc. no 0001080-06.2016.8.11.0018 - Código 77943), onde obteve, no dia 13.08.2018, decisão liminar deferindo o seu pedido de antecipação da tutela para
determinar “
o imediato cumprimento do contrato de f. 12 e seguintes, imitindo o requerente
(isto é, Osmar)
na posse do imóvel descrito na cláusula 1a do contrato
”, a saber, a área rural denominada “
Fazenda Nossa Senhora Aparecida
”, constituída pelos imóveis de matrícula n° 4.233 e 4.234 do SRI da comarca de
Juara/MT.

Em
08.03.2019, buscando obstar o cumprimento da decisão, E
dmirson Franceschini
(embargante, ora agravado)
ajuizou a “
Tutela Antecipada em Caráter Antecedente
” contra
Osmar (Proc.
no 0001301-81.2019.8.11.0018).

Em
11.03.2019, Osmar foi imitido na posse do imóvel.

Em 13.03.2019, nos autos da “
Tutela Antecipada
”, sobreveio
decisão concedendo a tutela de urgência pleiteada por E
dmirson para “
suspender o cumprimento do mandado de imissão na posse expedido nos autos código 77943 até o julgamento final da lide principal
”, o que, então, ensejou o retorno de
Edmirson à área objeto da litigio, não havendo notícia de que a situação tenha se alterado até a prolação da sentença de improcedência dos embargos de terceiro.

Em 28.01.2021, o MM. Juiz admitiu o aditamento da petição inicial ofertado por
E
dmirson e a
consequente conversão da “
Tutela Antecipada
”
em Embargos de Terceiro, e ordenou a citação dos embargados Osmar e Donizete (mais precisamente, dos herdeiros de Donizete) (cf. Id. no 99283453).

Em 26.07.2021, o MM. Juiz resolveu convocar os autos para passar ao imediato julgamento da lide, e, então, deu pela improcedência dos embargos de terceiro
,
expressamente revogando a decisão deferitória da tutela de urgência mencionada, e, concomitantemente, nos autos da Imissão na Posse, determinou o imediato cumprimento do mandado de imissão na posse em favor de Osmar, em atenção à decisão anterior cujos efeitos estavam suspensos até então.

Em 29.07.202, Osmar interpôs embargos declaratórios contra a sentença que julgou os embargos de terceiros.

Em 05.08.2021, o novo mandado de imissão na posse foi cumprido.

Em 19.08.2021,
Edmirson protocolizou/interpôs o recurso de apelação na origem e, no dia 23, distribuiu perante a este Tribunal de Justiça o pedido de tutela de urgência recursal ora em comento.

Em 25.08.2021, a decisão aqui agravada deferiu o pedido de
Edmirson

para

“
ordenar a suspensão dos efeitos da sentença proferida nos autos da ação de Embargos de Terceiro (Proc. no 0001301-81.2019.8.11.0018) até o julgamento do mérito do respectivo recurso de apelação
” (cf. Id. no 99657979).

Em
20.09.2021,
esclarecendo as dúvidas suscitadas nos autos a respeito dos efeitos da decisão anterior/agravada, a decisão de Id. no 102595989 consignou o seguinte:

“Terceiro, no que diz respeito aos efeitos da decisão agravada, o cenário visto nos autos neste momento é idêntico àquele ocorrido lá em março de 2019, ainda no início da demanda, quando o embargado Osmar foi imitido na posse do imóvel no dia 11.03.2019 (segundo a certidão do Oficial de Justiça, ‘na pessoa de seu representante Everton Vinicius Borges’), no entanto, logo depois, já teve que deixá-la, em obediência à decisão proferida no dia 13.03.2019, que suspendeu o “cumprimento do mandado de imissão na posse”, isto é, com maior precisão, suspendeu os efeitos da decisão que deferiu e determinou o ingresso de Osmar na área dos imóveis em litigio, retirando o suporte jurídico que autorizava e legitimava a permanência de Osmar naquelas terras, sendo, então, consequência lógica e jurídica dos efeitos da citada decisão que os imóveis voltassem para o antigo possuidor, o que, como se sabe, de fato ocorreu naquele momento, afinal, Edmirson só veio a desocupar a área agora, no mês de agosto deste ano (2021), o que se deu justamente em razão da revogação da “decisão do dia 13.03.2019” pela sentença apelada, esta que, por sua vez, teve os seus efeitos suspensos pela decisão ora agravada, o que resultou na repristinação dos efeitos da “decisão do dia 13.03.2019”, o que, para fechar essa narrativa cíclica, ‘suspendeu os efeitos da decisão que deferiu e determinou o ingresso de Osmar na área dos imóveis em litigio, retirando o suporte jurídico que autorizava e legitimava a permanência de Osmar naquelas terras, sendo, então, consequência lógica e jurídica dos efeitos da citada decisão que os imóveis voltassem para o antigo possuidor’, no caso, o embargante/apelante, ora requente/agravado, Edmirson.

Por tais fundamentos, acolho o pedido do requente/agravado Edmirson Franceschini para ordenar ao Juízo de origem que adote e promova as providências necessárias para restabelecer a situação fática relativa à posse dos imóveis em litígio no momento anterior à sentença cujos efeitos foram suspensos pela decisão proferida nestes autos, incluindo, como o caso aparamente requer, a expedição de mandado de reintegração de posse em favor de Edmirson.”

A concessão da tutela de urgência em grau recursal é cabível desde que
o postulante apresente “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (art. 300,
caput
), não havendo nenhuma peculiaridade em relação à de 1o Grau, no máximo, a ressalva
de que, aqui, o conceito de
probabilidade do direito
pode ser entendido como
probabilidade de êxito da pretensão recursal
.

Conforme a retrospectiva acima traçada, logo após admitir o aditamento da petição inicial da Tutela Antecipada em Caráter Antecedente, e dar início ao processamento da ação de Embargos de Terceiro, mesmo sem a citação de um dos réus/embargados, nem a conclusão da fase postulatória, o MM. Juiz decidiu julgar imediatamente a lide, dando pela improcedência do pleito deduzido pelo autor/embargante (cf. Id. no 99275477).

Entre outras críticas formuladas à sentença, ao fundamentar o pedido de tutela de urgência recursal, o embargante/apelante/agravado Edmirson sustentou a nulidade da sentença por
error in procedendo
, a uma, porque
o mérito da causa foi decidido sem, antes, fosse corretamente formalizada a angularização processual em relação a um dos embargados (Espólio de Donizete Gonçalves); a duas, porque o mérito da causa foi decidido sem, antes, fosse concluída a fase postulatória em relação ao outro embargado (Osmar
Guideli), já que não lhe foi garantida a oportunidade de
impugnar a contestação ofertada por Osmar; a três, porque o mérito da causa foi decidido sem sequer ter sido instaurada a fase instrutória, que, segundo o embargante, seria indispensável à resolução da causa, eis que a lide não se resume à matéria estritamente de direito; a quatro, porque a sentença não enfrentou todos os fundamentos capazes de influenciar no desfecho decisório, eis que nada disse sobre as arguições de “
carência da ação principal
” (isto é, da ação de Imissão de Posse), “
litispendência
”, “
prescrição da ação de imissão na posse
” e “
ofensa à coisa julgada material
” (cf. Id. no 99275474).

Na decisão agravada, em juízo de cognição perfunctória, de acordo com o âmbito decisório cabível e adequado à via processual, a conclusão a que cheguei, e que, agora, ratifico, é a de que a argumentação desenvolvida pelo embargante/apelante convence quanto à probabilidade de êxito de sua pretensão recursal de ver declarada a nulidade da sentença por
error in procedendo
, e isso por uma razão bastante simples na verdade, de índole marcadamente processual, consistente no fato de que o CPC somente admite o julgamento antecipado da lide em determinadas hipóteses (CPC, arts. 330, I a IV, ou 332, I a IV), nenhuma das quais, à primeira vista, correspondente à situação vista nos autos, afinal, além de a causa aparentemente não dispensar a fase instrutória, a solução da lide não se dá pela mera aplicação de entendimento firmado por Tribunal Superior em decisão de caráter vinculante (
lato sensu
). Se não bastasse, uma vez que, ao contestar, o embargado Osmar alegou “
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”, sonegar ao embargante Edmirson a faculdade de impugnar a contestação e, ao menos, indicar as provas que pretende produzir em Juízo (CPC, art. 350), também aparenta ser motivo suficiente à decretação da nulidade da sentença, dessa vez, por cerceamento de defesa.

Então, mesmo sem adentrar os meandros do mérito da causa, isto é, na discussão relativa ao direito material objeto da lide, pois, como dito, a cognição cabível neste momento é meramente superficial e, ao primeiro olhar, a causa não aparenta estar madura para pronto julgamento, e considerando que a revogação da tutela de urgência concedida em favor do embargante está indissociavelmente atrelada à sentença apelada, cuja validade aparentemente está comprometida por graves vícios processuais,
reafirmo que, em caráter provisório, até o julgamento do mérito do recurso de apelação, o deferimento da tutela de urgência recursal pleiteada pelo embargante/apelante se apresenta como solução justa e jurídica ao caso, eis que suficientemente demonstrada a
probabilidade do direito
, enquanto o
perigo de dano
é ínsito à própria repercussão dos efeitos práticos e econômicos decorrentes da revogação da medida de liminar, que, como visto, alterou o cenário fático envolvendo a área litigiosa, ao menos, desde 2019,

sendo justo, prudente e razoável a manutenção do quadro definido até então, ao menos enquanto se aguarda a revisão desta Instância recursal quanto aos termos da sentença de improcedência dos embargos de terceiro.

Finalizando, o fato de o presente pedido de tutela de urgência ter sido distribuído perante a este Tribunal após o cumprimento do mandado de imissão na posse, inclusive, com desocupação da área pelo embargante/apelante, não retira a
urgência
da situação analisada nestes autos, nem infirma o
perigo de dano
necessário à concessão da medida, ao contrário, reforça a presença de tal pressuposto, porque, repito, o cenário analisado envolve decisão que modificou quadro estável, em função de anterior decisão judicial, há quase três anos, e muito menos implica em “
preclusão
”, até porque sequer faz sentido lógico-jurídico a arguição do fenômeno processual com base no parâmetro indicado; ainda falando de fenômenos processuais, os efeitos do acórdão proferido nos autos do RAI no 1009547-40.2018.8.11.0000, oriundo dos autos da ação de Imissão na Posse, a princípio, não atinge a esfera do embargante/apelante (CPC, art. 506), ao menos não enquanto perdurar a sua condição de terceiro em relação àquela lide.

Pelo exposto, desprovejo o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022